Tribunal: STF
Processo: SL 1393
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA/SP. PROCESSO ELEITORAL. SUSPENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra decisão proferida pelo juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5026547-69.2020.403.0000, que manteve a concessão de tutela de urgência que determinou a suspensão da Deliberação nº 27 da Comissão Eleitoral Regional do CREA/SP, que havia deferido o registro de candidatura de Vinicius Marchese Marinelli à presidência do conselho, emitindo ordem para excluir seu nome da cédula eleitoral.



    Narra a requerente que interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão de concessão de tutela de urgência, a fim de obter provimento judicial para afastar a ordem de suspensão das Resoluções 1.114/19 e 1.115/19 para o pleito eleitoral de 2020, bem como da Deliberação nº 27 da Comissão Eleitoral Regional do CREA/SP, uma vez que haveria interferência do Poder Judiciário em atos interna corporis. Relata que o juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo negou seguimento ao seu agravo de instrumento, decisão que ora se pretende suspender. Pondera que as Resoluções 1.114/19 e 1.115/19 foram editadas conforme o poder regular do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, ao qual estão vinculados o CREA/SP e a sua respectiva Comissão Eleitoral Regional – CER/SP, sendo que não há que se falar em qualquer tipo de ilegalidade, uma vez que o CONFEA agiu dentro das prescrições das Leis nº 5.194/66 e nº 8.195/91. Alega, ainda, que não se tratam de normas eleitorais, mas de normas de caráter administrativo, de mera organização do ente público.



    Afirma que a decisão impugnada ofende os precedentes desta Suprema Corte firmados no julgamento da SS 5111 e da STP 457, no sentido de que é competência do CONFEA regulamentar, editar e baixar as normas, bem como confeccionar as cédulas eleitorais. Sustenta, nesse sentido, que “a manutenção da integridade do procedimento administrativo eleitoral na forma definida pelo Confea constitui medida de manifesto interesse público e a decisão em crivo ao usurpar a autonomia administrativa fere a ordem pública e o princípio da separação de poderes, conforme posicionamento exarado por este Excelso no julgamento da STP nº 457 ”.



    Aduz que a decisão que ora se pretende suspender, ao inviabilizar a manutenção de Resoluções editadas em conformidade com os atos normativos da Administração Pública, retirou a autonomia para a administração dispor sobre a sua livre organização e incorreu em lesão à ordem, em violação ao princípio da separação dos poderes, à segurança jurídica e à democracia. Aponta, ainda, que a decisão impugnada implica em grave lesão à ordem econômica, pois todo o processo eleitoral está perto de ser concluído, sendo que “a administração pública já confeccionou as cédulas com os nomes do candidatos e determinou a organização do ambiente de votação em mais de 300 urnas espalhadas por todo o Estado de São Paulo”. Defende a urgência no provimento do presente pedido de suspensão, uma vez que, “ante a proximidade do certame, as urnas e locais de votação já foram preparados em mais de 300 locais pelo Estado de São Paulo, o que torna o cumprimento da decisão impugnada inviável até 01.10.20”



    Requer a concessão do efeito suspensivo em caráter liminar e, ao final, seja julgado procedente o presente pedido de suspensão, para “suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 5026547- 69.2020.4.03.0000, em virtude da inequívoca demonstração da inobservância de decisão judicial deste C.STF, do manifesto interesse público, na lesão à democracia, na flagrante ilegitimidade passiva ad causam, na exaustiva demonstração de risco de lesão à ordem, na ofensa à separação dos poderes, à segurança e à economia pública, bem como em face da urgência (pleito ocorrerá em 01/10/2020) e da irreversibilidade da decisão em objeto”, restabelecendo-se a autonomia administrativa, em obediência ao princípio da separação dos poderes. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra decisão que manteve a suspensão da Deliberação nº 27 da Comissão Eleitoral Regional do CREA/SP, que havia deferido o registro de candidatura de Vinicius Marchese Marinelli, sob o entendimento de que o artigo 81 da Lei nº 5.194/66 impediria a reeleição dos Presidentes e dos Conselheiros por mais de dois mandatos. Extrai-se do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 7):



    “Na verdade me parece legítima a insurgência do agravado, inclusive como bem lançado em suas contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, há legislação restritiva à ampliação dos mandatos. 



    Assim é que a Lei nº 5.914/66, preceitua no art. 81,"verbis": 



    Art. 81- NENHUM PROFISSIONAL PODERÁ EXERCER FUNÇÕES ELETIVAS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS POR MAIS DE DOIS PERIODOS SUCESSIVOS. 



    É o bastante para a decisão transeunte do agravo de instrumento, que não deve jamais percutir o mérito da ação principal, presidida pelo d. Juizo agravado. 



    Demais disso insta acentuar que a decisão agravada fundamentou e decidiu de forma equilibrada e com apoio no melhor direito pelo que a adoto como razão de decidir, extraindo da mesma o seguinte excerto 



    "Da análise dos autos, verifico assistir razão ao autor quando afirma que as Resoluções nºs 114/19 e 115/19 trazem insegurança jurídica, já que alteraram o processo eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, de forma súbita e com aplicação imediata. 



    As referidas Resoluções forma editadas em maio de 2019 para imediata aplicação às eleições seguintes, ou seja, para o mandato de 2021/2023 > Por meio das mesmas, foi alterada a definição de " período" para fins do art. 81 da Lei nº 5.194/66, que, antes era considerado qualquer fração de tempo, a fim de impedir a reeleição dos Presidentes e dos Conselheiros por mais de dois mandatos. 



    Assim,tais alterações permitiram que o atual Presidente do CREA/SP fosse registrado como candidato à Presidência. Do contrário,a candidatura do mesmo estaria impedida por ele ter sido presidente no mandato de 2015/2017, por cerca de 15 meses, e no mandato de 2018/2020. 



    Assim decidindo, não vejo razão de ordem tecnico-jurídica , para modificar da decisão agravada, pelo que mantenho-a.”. 



    Nada obstante a argumentação do órgão público autor, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de direta questão constitucional controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente natureza constitucional, ao passo que a discussão havida no processo de origem, relativa à eventual regularidade do registro de candidatura à reeleição do atual presidente do CREA/SP, tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto fundada na correta interpretação do disposição do art. 81 da nº 5.914/66, que veda o exercício de funções eletivas em Conselhos por mais de dois períodos sucessivos. 



    Ademais, os requisitos necessários para a concessão da suspensão pleiteada não restaram demonstrados, haja vista que das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública. Com efeito, o processo de origem diz respeito ao processo eleitoral relativo a apenas um órgão regional do CREA e a entidade autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de demonstrar a extensão de eventuais custos necessários à readequação dos procedimentos eleitorais por força da decisão impugnada - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente